Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702099-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA RIBEIRO DEOLINDO AGRAVADO: ALVARO HENRIQUE SANTOS BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARIANA RIBEIRO DEOLINDO contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0702878-62.2022.8.07.0017, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária CAPITALCRED EIRELI, na qual figura como sócia-administradora, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do requerido/executado. O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da pessoa jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor. Embora o instituto da desconsideração da personalidade jurídica encontre-se disciplinado em diversos diplomas legais, interessa ao presente caso concreto a normatização dada pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que assim dispõe em seu art. 28 e § 5o: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração "(...) § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Da leitura do reportado dispositivo legal, extrai-se o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos direitos do consumidor. A norma consagra a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). O curso do feito executivo por tanto tempo e as frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis (id. 157259053,157597265 e 160499873) evidenciam a insolvência da pessoa jurídica, e autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão da referida sócia MARIA RIBEIRO DEOLINDO no polo passivo da demanda. Anote-se. Proceda-se ao bloqueio da quantia equivalente ao débito por meio do Sistema Sisbajud, pelo prazo de 30 dias, em relação à sócia.. Após eventual bloqueio, intime-se a parte devedora para que, caso queira, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, cuja irresignação somente poderá ser acerca do montante penhorado. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda com a transferência do valor bloqueado e imediata expedição do alvará. Após, intime-se a interessada sobre a expedição do respectivo alvará e a possibilidade de impressão e apresentação diretamente à instituição bancária, sem a necessidade de comparecimento a este Juízo. Havendo impugnação, autos conclusos. Em caso de resposta negativa da pesquisa Sisbajud, fica autorizada à Secretaria a pesquisa via sistema RENAJUD para fins de localização de veículos registrados em nome do executado. Caso não exista bloqueio anterior fica este deferido, quanto à transferência. Ato contínuo, em havendo a restrição, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem. De tudo, deverá o Oficial de Justiça intimar imediatamente a requerida. Caso as diligências supracitadas sejam infrutíferas, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos forem necessários para garantia da dívida, ressalvando-se tão somente aqueles protegidos por lei. De tudo, deverá o Oficial de Justiça intimar imediatamente a requerida. Em caso de não pagamento do débito no ato da diligência, e efetuada a penhora, advirta-se a requerida de que o prazo para impugnação na Secretaria do Juizado é de 15 (quinze) dias, contados da intimação da constrição judicial. Acaso todas as diligências não logrem êxito, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora e o local onde possam ser encontrados, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de arquivamento do feito. Autorizo o cumprimento das diligências nos moldes do disposto no art. 212, do Código de Processo Civil/2015, com observância do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República. À Secretaria para providências. Publique-se. Intime-se”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a agravante afirma que sem esgotar todos os meios de localizar bens em nome da devedora principal (CAPITALCRED EIRELI), o exequente requereu, de forma genérica, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a pessoa física da sócia. Acrescenta que para sua surpresa o referido pleito restou deferido, sob o argumento: “por tanto tempo e as frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis (id. 157259053,157597265 e 160499873) evidenciam a insolvência da pessoa jurídica, e autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.” Alega que o simples fato de não serem encontrados bens em nome da empresa devedora ou de se presumir a insolvência da empresa não podem justificar a inclusão da sócia no polo passivo da execução, sob pena de se vulnerar a separação patrimonial existente entre a pessoa jurídica e os seus sócios, que não se confundem. Informa que a pessoa jurídica executada se encontra ativa no plano jurídico formal, não se esgotando, no entanto, todas as medidas expropriatórias em seu desfavor. Nesse cenário, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), determinando-se a imediata suspensão de todos os atos constritivos impostos em desfavor da SÓCIA/AGRAVANTE, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, não tendo o exequente logrado êxito em demonstrar de maneira categórica a imprescindibilidade da medida, requer a reforma da decisão prolatada pelo Douto Juízo a quo, a fim de que a AGRAVANTE seja excluída do polo passivo da execução originária. Defiro a gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Conforme consignado na decisão, a relação jurídica entre as partes é consumerista. Logo, no presente caso aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme o artigo 28 do CDC, que estabelece em seu § 5o: § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso dos autos, as consultas no SISBAJUD e RENAJUD não lograram êxito na localização de bens. Além disso, conforme certidão do oficial de justiça (ID 160499873 dos autos originários) a sociedade empresária não está mais estabelecida no endereço constante dos documentos constitutivos. Resta, portanto, configurada a insolvência da sociedade empresária. Ressalto que a devedora sequer apresentou proposta para quitação do débito ou apontou a localização da empresa. Ausente a probabilidade do direito vindicado. Prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito